Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707983-25.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO JOAO FERRARI FILHO, MONDELEZ BRASIL LTDA APELADO: MONDELEZ BRASIL LTDA, AMERICO JOAO FERRARI FILHO DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Mondelez Brasil Ltda. e Américo João Ferrari Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Américo João Ferrari Filho propôs ação regressiva de cobrança cumulada com reparação por danos morais contra Mondelez Brasil Ltda. Alegou que foi abordado por agentes da Fiscalização Tributária da Receita Federal no dia 13.2.2008 enquanto realizava serviços de entrega, ocasião em que foi lavrado o auto de infração n. 683/06, ao argumento de que as notas fiscais referentes às mercadorias transportadas estavam irregulares. Destacou que os documentos não foram emitidos por ele, e sim, pela Kraft Foods Brasil S.A., antiga denominação social de Mondelez Brasil Ltda., fabricante dos produtos transportados. Informou ser parte no processo judicial n. 0021503-93.2009.8.07.0001, no qual o Distrito Federal cobra o valor atualizado de R$ 90.539,10 (noventa mil quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos), em razão da autuação da referida multa. Requereu a condenação da Mondelez Brasil Ltda. ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação pelos danos morais, e de R$ 90.539,10 (noventa mil, quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos) referente ao valor da multa administrativa (id 64959475). Mondelez Brasil Ltda. arguiu a prescrição da pretensão de Américo João Ferrari Filho em sua contestação. No mérito, defendeu a inexistência de irregularidade nas notas fiscais emitidas e a ausência de comprovação de sua responsabilidade civil (id 64959504). Sobreveio a sentença (id 64959614). O Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de prescrição e condenou Mondelez Brasil Ltda. ao ressarcimento dos valores pagos por Américo João Ferrari Filho nos autos da execução fiscal, bem como ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirmou que o estabelecimento da obrigação foi insuficiente para iniciar o prazo prescricional, pois a pretensão regressiva surgiu somente a partir da redução patrimonial de Américo João Ferrari Filho. Defendeu, no mérito, ser incontroverso nos autos que Américo João Ferrari Filho atuava apenas como motorista autônomo no transporte de carga da Mondelez Brasil Ltda. Salientou que o auto de infração evidenciou que a causa da autuação foram as inidoneidades constatadas nas notas fiscais emitidas por Mondelez Brasil Ltda. Destacou que a inscrição do nome de Américo João Ferrari Filho em dívida ativa e o bloqueio dos valores depositados em suas contas implicaram em mais do que mero dissabor do cotidiano, o que configurou dano moral. Mondelez Brasil Ltda. foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Mondelez Brasil Ltda. opôs embargos de declaração (id 64959616), os quais foram rejeitados (id 64959620). Américo João Ferrari Filho interpôs apelação (id 64959623). Reitera as alegações de sua petição inicial e argumenta que era apenas o condutor do veículo para a entrega dos produtos e nada tem a ver com a irregularidade das notas fiscais das mercadorias. Defende que Mondelez Brasil Ltda. deve ser responsabilizada nos termos do art. 927 do Código Civil, diante da presença dos requisitos necessários para a sua responsabilização. Pede a reforma da sentença para que Mondelez Brasil Ltda. arque com todo o prejuízo suportado nos autos do processo n. 0021503-93.2009.8.07.0001. Ausente o recolhimento do preparo recursal porquanto concedido o benefício da gratuidade da justiça na origem (id 64959490). Mondelez Brasil Ltda. interpôs apelação (id 64959624). Suscita a preliminar de nulidade de sentença em decorrência da ausência de manifestação do Juízo de Primeiro Grau a respeito da apreciação das alegações de inépcia da inicial, de inexistência de documentos mínimos indispensáveis à propositura da ação, de ausência de interesse processual e de impugnação à prova documental. Suscita a prescrição da pretensão de reparação pelos danos morais. Afirma que os prazos prescricionais das pretensões de reembolso e de reparação de danos morais são diferentes. Explica que Américo João Ferrari Filho foi autuado administrativamente pela Receita Federal no dia 13.2.2008, e a sua inscrição na dívida ativa ocorreu em 20.10.2009. Narra que a execução fiscal foi proposta em 7.6.2018, e a presente ação foi proposta somente em 27.6.2023. Sustenta, no mérito, a regularidade das notas fiscais alusivas aos produtos transportados por Américo João Ferrari Filho. Indica que os documentos foram emitidos de acordo com as normas dos órgãos reguladores. Acrescenta que Américo João Ferrari Filho foi autuado pelos agentes da Fiscalização Tributária da Receita Federal em 13.2.2008 mas não diligenciou, à época, para noticiar Mondelez Brasil Ltda. a respeito dos fatos ocorridos, ou ao menos indicá-la em sua possível manifestação no órgão administrativo responsável, bem como não apresentou qualquer defesa ou recurso a respeito da referida multa aplicada. Defende que os elementos caracterizadores de sua responsabilidade estão ausentes. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição e a reforma da sentença para rejeitar os pedidos iniciais. Preparo regular (id 64959625). Mondelez Brasil Ltda. postula o não conhecimento da apelação interposta por Américo João Ferrari Filho ante a ausência de interesse recursal (id 64959629). No mérito, pede o desprovimento do recurso. Américo João Ferrari Filho foi intimado e não apresentou contrarrazões (id 64959626 e 64959630). Américo João Ferrari Filho foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal, mas não se manifestou no prazo concedido (id 65522669 e id 66615119). É o relatório. Decido. O recurso de Américo João Ferrari Filho não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugnou especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O recurso não pode ser usado como ferramenta de reiteração de teses por mero inconformismo. Américo João Ferrari Filho limita-se a reiterar as alegações de sua petição inicial. Pede a reforma da sentença para que Mondelez Brasil Ltda. arque com todo o prejuízo suportado nos autos do processo n. 0021503-93.2009.8.07.0001. A sentença condenou Mondelez Brasil Ltda. a ressarcir Américo João Ferrari Filho pelos valores efetivamente pagos nos autos da ação de execução fiscal n. 0021503-93.2009.8.07.0001, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir do desembolso. Confira-se o dispositivo da sentença (id 64959614): “Face ao exposto, julgo procedentes os pedidos para condenar a requerida a ressarcir o autor dos valores por ele efetivamente pagos nos autos da ação de execução fiscal (no 0021503-93.2009.8.07.0001) devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido a acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Extingo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários do advogado do autor, à base de 10% do valor da condenação. (...)” Não vislumbro interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Américo João Ferrari Filho com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.